Tribunal: TJPA
Processo: 0805422-37.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805422-37.2023.8.14.0070

APELANTE: RUIZENILDO PINHEIRO NAZARENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A ABORDAGEM POLICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão de reincidência. A defesa postula, em preliminar, a nulidade do processo por ilicitude da prova obtida com violação de domicílio, sem mandado judicial ou investigação prévia. No mérito, requer a absolvição do recorrente, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para reanálise da dosimetria penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude na prova obtida pela busca pessoal realizada sem justa causa; (ii) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP, não podendo se basear exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes públicos. No caso concreto, houve contradição nos depoimentos dos policiais quanto ao local da abordagem e à dinâmica dos fatos, o que inviabiliza a conclusão segura sobre a legalidade da diligência.

4. A condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais deve estar em consonância com outros elementos probatórios. Diante da inconsistência dos testemunhos e da ausência de prova robusta da materialidade do crime, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a dúvida quanto à licitude da prova e a insuficiência probatória justificam a absolvição do acusado, em observância ao princípio da presunção de inocência e in dubio pro reo. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/10/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A prova obtida por meio de busca pessoal sem fundada suspeita é ilícita. 2. A condenação penal não pode se basear exclusivamente em depoimentos contraditórios de policiais, quando não há outras provas seguras da materialidade e autoria do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de _______ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido por __________.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Ruizenildo Pinheiro Nazareno, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, em virtude de ser reincidente o apelante.

Narra a denúncia, presente à ID 20444385, de forma sintética,
in verbis
, que:

“(...) que no dia 25.11.2023, por volta das 17h15min, na Tv. Higino Maués, Bairro Algodoal, n.º 869, RUIZENILDO PINHEIRO NAZARENO, ora Denunciado, foi preso em flagrante traficando drogas.”

Instruído e julgado o feito, o réu foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 20444426,
postula, em preliminar, a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com violação de domicílio do acusado, sem que houvesse qualquer mandado judicial nesse sentido, ou qualquer investigação prévia que desse azo a essa invasão de sua residência.

No mérito
, requer a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, sendo a condenação baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão.

De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da valoração da pena pela natureza da substância apreendida, reajustando a reprimenda para o mínimo permitido em lei.

Por último, requer que este Tribunal se manifeste, de forma expressa, sobre as teses tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para que seja reanalisada a dosimetria penal.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada, requer a defesa a nulidade do processo, por alegada ilicitude da prova obtida com busca pessoal do acusado, sem que fosse observado os ditames legais.

Apesar de preliminares serem matéria analisadas antes do mérito recursal, entendo que o local onde houve a abordagem do acusado se mostrou controverso nos autos, motivo este que deixo de analisar a preliminar ventilada e passo diretamente ao mérito do recurso.

MÉRITO
:

Da pretendida absolvição
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, sendo a condenação baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão.

Analisando os depoimentos trazidos a este processo, entendo que razão assiste a defesa do acusado.

A testemunha, ALAN RIBEIRO DIAS, policial militar, disse em juízo, mídia dos autos, que
quando estava de ronda com sua guarnição, viram o réu tentando entregar algo para uma moça; que essa moça quando percebeu a viatura de polícia e saiu logo do local; que por serem apenas três policiais na guarnição, resolveram abordar o denunciado e não ir atrás da moça, pois somente poderiam fazer, naquele momento, ou uma coisa ou outra; que procederam revista no réu e encontraram material entorpecente com este; que o conduziram direto para a delegacia de polícia, para os procedimentos de praxe.

A outra testemunha,
RAIMUNDO JÚNIOR RIBEIRO, também policial militar, disse perante o juiz da causa
,
que estava em ronda por uma rua, que não recorda o nome, e perceberam quando o réu estava passando algo para uma mulher; que fizeram a abordagem no denunciado e encontraram drogas com ele; que não viram o denunciado passar nada para a mulher que estava com ele, mas sim, viram ele tentar passar; que a mulher permaneceu no local da abordagem, mas os policiais não fizeram nenhuma abordagem nesta.

O Denunciado, em seu interrogatório junto ao juiz da causa, disse em sua defesa que
a versão que os policiais apresentaram em juízo não é a verdade dos fatos; que o réu é usuário de drogas; que estava em sua casa e percebeu os policiais entrando; que tentou fechar a porta mas os mesmos foram entrando; que não havia mulher nenhuma no local; que foram logo revistando o réu; que acharam certa quantidade de droga no bolso do denunciado; que o apelante reforçou aos policiais que era usuário de drogas; que o dinheiro que foi apreendido do recorrente não foi apresentado em seu valor total na Delegacia de Polícia.

A quantidade de droga apreendida com o acusado foi de 34,1 gramas de MACONHA e 9,2 gramas de COCAÍNA, conforme Laudo Definitivo constante à ID 20444416 e 20444416.

A busca pessoal é definida no art. 244, do CPP, que possui a seguinte redação:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Pelo que se percebe, essa busca pessoal depende de fundada suspeita, a qual não pode ser embasada exclusivamente em impressões subjetivas de um indivíduo, ou somente em denúncias anônimas, quando desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime.

Assim, para a realização de busca pessoal – conhecida popularmente como “baculejo”, “enquadro” ou “geral” –, é necessário que a fundada suspeita a que se refere o artigo 244, do Código de Processo Penal, seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência.

No caso em comento, percebe-se total falta de sintonia entre todos os depoimentos trazidos ao processo, onde primeiro um policial diz que visualizou o denunciado na rua tentando passar algo para uma mulher, sendo que essa mulher ao perceber a polícia, saiu do local e resolveram abordar somente o denunciado, não podendo ir atrás da mulher; já outro policial afirmou que a dita mulher permaneceu no local, mas resolveram não revista-la, revistando somente o acusado. E por último, o apelante afirmou que estava dentro de sua casa quando os policiais chegaram, entraram e já foram logo o revistando.

Ora, além da contradição entre os depoimentos dos agentes da lei, não se mostrou claro onde ocorreu realmente a abordagem do acusado, mas que houve revista pessoal houve, além do que essa revista pessoal não foi amparada pela legislação, sendo realizada, segundo os policiais, por suspeita de algo que seria entregue a uma mulher e, no depoimento do denunciado, esta revista ocorreu com violação de domicílio, não existindo mulher alguma, não tendo nenhum desses depoimentos demonstrado a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, sem falar na contradição existente nos depoimentos das testemunhas de acusação, não havendo harmonia entre eles.

Nesse mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n . 182 do STJ. 2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, uma vez constatada a existência de ilegalidade patente, é possível corrigi-la por meio da concessão de habeas corpus de oficio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP . 3. O recorrente não foi apreendido no local do flagrante, muito menos se tem alguma prova no sentido de que ele, de fato, esteve ou se encontrava naquele lugar. 4.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso
. 5. O réu é tecnicamente primário, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos" (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023 .). Dessarte, ações penais em curso não podem ser utilizadas para presumir que o réu seja um criminoso contumaz e, por isso, deva responder pela prática de um crime, mesmo quando a prova é insuficiente. 6. Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu. 7. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para restabelecer a sentença do magistrado de primeiro grau que absolveu o recorrente.” (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023) Grifos nosso

Dessa forma, por existir dúvida demasiada nos autos, melhor saída a se fazer é aplicar o princípio in dubio pro reo e reformar a decisão condenatória para um decreto absolutório.

Dou por prejudicadas as demais teses defensivas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, absolvendo o recorrente,
Ruizenildo Pinheiro Nazareno
, com aplicação do princípio in dubio pro reo, da tipificação que foi condenado nestes autos, descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Ruizenildo Pinheiro Nazareno, qualificado nos autos, caso por outro motivo não esteja preso.

É o voto.

Belém, 01/04/2025